Tribunal: STF
Processo: RE 1404553
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Irivelto Egídio Garotti formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. ART. 25 DA LEI N. 8.212/91, COM A REDAÇÃO DECORRENTE DA LEI N. 10.256/01. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CPC, ART. 543-B). APLICABILIDADE.



    O recorrente alega violação aos arts. 150, I e II; 154, I; e 195, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



     



    Sustenta que o Supremo, ao analisar o RE 596.155, Tema n. 202/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição social para o FUNRURAL (prevista pela Lei n. 10.256/2001).



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pela exigibilidade da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização rural do empregador rural pessoa física, após o advento da Lei n. 10.256/2001. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Do caso dos autos. A parte autora pleiteia assegurar o direito à compensação da contribuição prevista no art. 25, I e II, da Lei n. 8.212/91, com redação da Lei n. 8.540/92 e alterações posteriores, dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 (dez) anos (fl. 05). A presente demanda foi proposta em 08.06.10 (fl. 2), logo, incide o prazo prescricional quinquenal, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, ocorreu a prescrição em relação aos recolhimentos efetuados antes de 08.06.05, devendo ser reformada a sentença. Quanto ao período não prescrito, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal no sentido da exigibilidade da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização rural dos empregadores rurais pessoas físicas após o advento da Lei n. 10.256/01. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao reexame necessário e à apelação da União para pronunciar a prescrição dos recolhimentos anteriores a 08.06.05, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, IV, do Código de Processo Civil; e NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora, condenando-a a pagar as custas e os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto à temática, que, na análise do RE 718.874/RS, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 669 RG, entendeu pela constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n. 10.256/2001, em acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 



    1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 



    2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.



    3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual ‘É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção’.



    (RE 718.874/RS, Tribunal Pleno, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 669/RG, DJe de 3/10/2017, grifei)



    As razões de decidir adotadas pelo paradigma são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



    Para além disso, no tocante ao argumento do recorrente de que esta Suprema Corte teria reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da referida contribuição social, na análise do RE 596.155, Tema n. 202/RG, ressalto que, nos embargos de declaração opostos a esse precedente, restou esclarecido que a constitucionalidade da tributação com base na Lei n. 10.256/2001 não fora discutida naquela oportunidade.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator